Tribunal: TJMT
Processo: 1024713-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024713-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), ANTONIO DOBRI FILHO - CPF: 210.440.079-15 (AGRAVANTE), DULCINEIA DOBRI MARTINS TEIXEIRA - CPF: 856.439.471-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DULCINEIA DOBRI MARTINS TEIXEIRA - CPF: 856.439.471-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA – PACIENTE ASSISTIDO PELO SUS POR HOME CARE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento e da negativa do Estado (latu sensu) em disponibilizá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Dobri Filho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1037768-65.2022.8.11.0041, proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir o Agravado a fornecer sessões de tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia.

Assevera que é pessoa idosa e que, no ano de 2021, foi vítima de acidente vascular hemorrágico intraparenquimatoso (CID I61, I69), que lhe trouxe sérias sequelas.

Argumenta que, por meio de outra ação, que tramitou na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, foi deferida a antecipação da tutela provisória de urgência, consistente na disponibilização de internação domiciliar (Home Care) em favor do Requerente, ora Agravante, diante do quadro de sequelas apresentado. Posteriormente sobreveio sentença de procedência.

Afirma que, apesar do tratamento humanizado realizado pelas enfermeiras da equipe multidisciplinar do Help vida, com algumas sessões de Fisioterapia e Fonoaudiologia, estas não tem atingido a expectativa de melhora e conforto.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 156778672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a disponibilização de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, com equipe especializada, em razão de o paciente ter apresentado sequelas, decorrentes de Acidente Vascular Hemorrágico Intraparenquimatoso, CID I61, I69.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, encaminhou os autos ao NAT, e, com escopo no parecer, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

[...] Analisando o processo, de acordo com o parecer técnico, não há perigo de dano ou ao resultado útil ao processo com o indeferimento da tutela antecipatória pretendida.

Sendo assim, tendo em vista a inexistência de qualquer urgência ou emergência, em fase de cognição sumária, não há como conceder a medida pleiteada. [...].

Conforme consta dos autos, o paciente, em razão das sequelas decorrentes de um AVC, encontra-se em internação domiciliar, via
home care
, assistido por equipe multidisciplinar, fornecida pelo SUS, por meio de decisão judicial, proferida nos autos de n. 1012298-86.2021.8.11.0002, em tramite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Contudo, sustenta que, apesar do tratamento humanizado, as sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, não tem sido suficientes para a melhora e conforto do paciente, razão pela qual, pugna pela concessão de 27 (vinte e sete) sessões mensais.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, se resumiria em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

É certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

No caso em apreço, não se está negando o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de se evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública devem se pautar no Princípio da Universalidade, ou seja, procurar atender o maior número de pessoas possível.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade.

Isso porque, caso não reste demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado (
latu sensu
).

No caso em apreço, em pese os laudos médicos acostados aos autos, assinalem a necessidade de realização das sessões, verifico que o paciente está devidamente assistido, em internação domiciliar, por equipe multidisciplinar, incluindo aí, os serviços de fisioterapia e fonoaudiologia, razão pela qual, não vislumbro a urgência ou emergência, no pleito.

Imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade do postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença. Mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde do postulante, ou a urgente necessidade da realização das sessões, que impliquem, na sua concessão, antes da instrução processual.

Essa Corte de Justiça, em casos análogos, já se posicionou no mesmo norte:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso. 2. Não havendo comprovação inequívoca da necessidade de internação domiciliar via home care, carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial in loco, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas típicas da fase de instrução processual a ser alcançada, não há que se falar em probabilidade do direito. (N.U 1014625-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da r. decisão agravada, pois fora demonstrado pelo magistrado, em seu entendimento, a inexistência da “fumaça do bom direito” e do “perigo na demora”, o que motivou o indeferimento da liminar perquirida. 2. Em se tratando de pedido de liminar a ser apreciado em Ação Civil Pública que visa salvaguardar o direito à vida e à saúde, mormente com risco de morte ou lesão grave, não se aplica o regramento contido no artigo 1o, § 3o da Lei n. 8.437/92, pois prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde. 3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CF/88). 4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).

Os excertos acima transcritos mostram que, igualmente, como no caso
sub judice,
é necessária a comprovação da necessidade e urgência do tratamento vindicado, caso em que, não se desincumbindo a parte em fazê-lo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Dessarte, na presente demanda, observa-se que o Agravante não logrou êxito em comprovar a urgência, emergência, ou qualquer avaliação médica que indique o agravamento de saúde dos pacientes, de forma a afastar eventual preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, e a negativa do poder público que justificasse a judicialização da saúde; sendo que a mera notícia de que o ente público está demorando em realizar as cirurgias vasculares não se presta a embasar sua pretensão.

Diante do acima explicitado, considerando a ausência de urgência a justificar a judicialização da saúde, o improvimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razoes,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023